Tribunal: TJDFT
Processo: 0702343-23.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. CONTRADIÇÕES E COMPORTAMENTO DÚBIO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO NEXO CAUSAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica, em continuidade delitiva, com imposição de pena privativa de liberdade em regime aberto. O réu suscita preliminar de nulidade, por cerceamento de defesa, e, no mérito, invoca insuficiência probatória.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade por cerceamento de defesa em razão da participação da ofendida na elaboração da peça defensiva; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar condenação pela prática de lesão corporal no contexto doméstico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que a vítima tenha redigido a defesa prévia, não prospera a arguição de cerceamento se havia advogado devidamente constituído nos autos pelo réu. A conduta da vítima, mesmo que incompatível, não enseja automaticamente nulidade processual, sobretudo quando os fundamentos são coerentes com as demais manifestações defensivas e não se evidencia prejuízo ao réu.
4. A relevância probatória da palavra da vítima em delitos domésticos não dispensa a mínima convergência com elementos externos, especialmente quando há oscilações narrativas e ausência de esclarecimento seguro sobre a dinâmica dos fatos e sobre o nexo entre a conduta e as lesões.
5. Remanescendo dúvida razoável quanto à autoria e ao nexo causal, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.